Tribunal: TJES
Processo: 0000607-73.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000607-73.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOAO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Conforme lição doutrinária,
“pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão”
(Flávio Cheim Jorge,inTeoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166).

2.
Consoante consignado pelo próprio magistrado primevo ao exercer juízo negativo de retratação, verifica-se, de fato, que aparentemente
“a apelação em questão não condiz com os fundamentos constantes na sentença atacada (que se baseou na indicação errônea e constante do endereço da parte oposta - inclusive, indicado como sendo de outra Comarca, ferindo o que dispõe o art. 46, § 5º do CPC - frustrando a citação válida).”

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000607-73.2014.8.08.0050

AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE VIANA

A
GRAVAD
O: JOÃO MARTINS DA SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a decisão monocrática acostada no id. 8399902 que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora agravante, não conheceu do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Aduz o recorrente, em síntese, que o recurso em questão atende ao postulado da dialeticidade recursal, merecendo, então ser admitido.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000607-73.2014.8.08.0050

AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE VIANA

A
GRAVAD
O: JOÃO MARTINS DA SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a decisão monocrática acostada no id. 8399902 que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora agravante, não conheceu do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Aduz o recorrente, em síntese, que o recurso em questão atende ao postulado da dialeticidade recursal, merecendo, então ser admitido.

Sem contrarrazões.

A decisão merece ser mantida.

Consoante outrora consignado, o ora agravante apela alegando, em suma, que o contribuinte tem dívidas que superam o valor de dois mil e quinhentos reais e que a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga mas faculta o Município a não instaurar a demanda se os débitos do contribuinte não alcançarem o valor mínimo indicado em lei.

Entretanto, consoante consignado pelo próprio magistrado primevo ao exercer juízo negativo de retratação, verifica-se, de fato, que aparentemente
“a apelação em questão não condiz com os fundamentos constantes na sentença atacada (que se baseou na indicação errônea e constante do endereço da parte oposta - inclusive, indicado como sendo de outra Comarca, ferindo o que dispõe o art. 46, § 5º do CPC - frustrando a citação válida).”

Desse modo, forçoso concluir que a extinção do feito se deu sob o fundamento de que não fora informado a localização e qualificação correta do polo passivo (parte executada), prejudicando, assim, o bom andamento processual.

Entretanto, a peça recursal nada versa acerca da questão. Ao revés, trata, como visto, de situação diversa, não abarcada nos termos da r. sentença, a saber, a possibilidade ou não do Fisco Municipal abrir mão de valores abaixo do limite previsto em lei.

Demonstrado, então, que o recurso não buscou atacar especificamente os fundamentos da sentença, e tampouco buscou, efetivamente, tratar dos contornos do caso em apreço, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, leva à sua inadmissão monocrática por falta de observância do princípio da dialeticidade.

Conforme lição doutrinária,
“pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer.
Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão
”
(Flávio Cheim Jorge,inTeoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166).

Cito, a título de exemplo, arestos exarados por este Sodalício, que bem se amoldam ao caso em testilha:

APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO ENFRENTAMENTO OBJETIVO DOS PONTOS SUSCITADOS EM SENTENÇA - APELAÇÃO NÃO CONEHCIDA
- APELAÇÃO DA AUTORA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FRAUDE EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPOCIONALIDADE - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Voto de não conhecimento do apelo do Banco do Brasil S/A: a apelação que não ataca objetivamente os fundamentos da sentença, apresentando somente argumentos genéricos, não deve ser conhecida por ausência de dialeticidade, violando, assim, o art. 1.010, II, do CPC/15. Apelo não conhecido.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 011150000260, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR BANCO DO BRASIL S/A. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INADMITIDO.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ÂNGELA MARIA BAPTISTA DE AZEVEDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A
I À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.
II
Desta forma, em virtude de o recurso não atacar as fundamentações utilizadas no decisório recorrido, restando delas totalmente dissociadas, impõe-se o não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal. RECURSO INADMITIDO.
(...)(TJES, Classe: Apelação, 024151680238, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/04/2018)

Dessa forma, tendo em vista que as alegações recursais não guardam relação com a sentença guerreada, entendo por ausente a
pertinência temática
entre o recurso e a matéria decidida na sentença, o que caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade
, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.